Tribunal: TJES
Processo: 5005076-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005076-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo a extinção da demanda originária, por força de decisão deste Tribunal dotada de efeito translativo, não se conhece do presente recurso por ausência superveniente de interesse recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de Fundão, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de desconstituição de decisão homologatória de acordo” tombada sob o n.º 0000583-71.2021.8.08.0059, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, ora Agravado, determinou a intimação da Agravante para comprovar nos autos o cumprimento de decisão judicial anterior (objeto do agravo de instrumento n.º 5005317-60.2021.8.08.0000),
“...sob pena de responsabilização pessoal do responsável”
e fixou multa cominatória
“equivalente ao desconto feito, qual seja R$ 21.161,00 (vinte e um mil cento e sessenta e um reais), por cada desconto em conta municipal”
(id 2745381).

Em seu arrazoado recursal (id 2745369), a Agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, eis que
“a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, beneficiará somente o Agravado, que além de ter suspensa as cobranças referentes ao acordo extrajudicial firmado entre as partes, receberá valor exorbitante pela multa diária aplicada”
.

No mérito, pugna a Agravante pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da decisão hostilizada, sejam afastadas as
astreintes
fixadas na origem ou, subsidiariamente, sejam estas reduzidas a patamar proporcional aos fatos em discussão, limitando-as ao valor de R$ 21.161,00 (vinte e um mil, cento e sessenta e um reais) ou, no máximo, ao montante de R$ 105.807,30 (cento e cinco mil, oitocentos e sete reais e trinta centavos).

Por decisão exarada no id 2830614, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso em apreço, sobrestando a eficácia do
decisum
objurgado até ulterior manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO apresentou suas contrarrazões no id 3204091, suscitando, preliminarmente, questões processuais atinentes à preclusão consumativa, à falta de interesse recursal e à ausência de cabimento, além de fazer o registro, no mérito, de teses a sustentar o desprovimento do recurso.

A Agravante se manifestou a respeito das mencionadas preliminares recursais em petição de id 4363310, ratificando, ademais, as razões de sua insurgência.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 5145711, em que opina pelo provimento do recurso para fins de revogação da multa arbitrada para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de desconstituição de decisão homologatória de acordo” tombada sob o n.º 0000583-71.2021.8.08.0059, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, ora Agravado, determinou a intimação da Agravante para comprovar nos autos o cumprimento de decisão judicial anterior (objeto do agravo de instrumento n.º 5005317-60.2021.8.08.0000),
“sob pena de responsabilização pessoal do responsável”
, e fixou multa cominatória
“equivalente ao desconto feito, qual seja R$ 21.161,00 (vinte e um mil cento e sessenta e um reais), por cada desconto em conta municipal”
(id 2745381).

Em seu arrazoado recursal (id 2745369), a Agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, eis que
“a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, beneficiará somente o Agravado, que além de ter suspensa as cobranças referentes ao acordo extrajudicial firmado entre as partes, receberá valor exorbitante pela multa diária aplicada”
.

No mérito, pugna a Agravante pelo provimento de sua insurgência para que, com a reforma da decisão hostilizada, sejam afastadas as
astreintes
arbitradas na origem ou, subsidiariamente, sejam estas reduzidas a patamar proporcional aos fatos em discussão, limitando-as ao valor de R$ 21.161,00 (vinte e um mil cento e sessenta e um reais) ou, no máximo, ao montante de R$ 105.807,30 (cento e cinco mil oitocentos e sete reais e trinta centavos).

Por decisão exarada no id 2830614, atribuí efeito suspensivo ao recurso em apreço, sobrestando a eficácia do
decisum
objurgado até ulterior manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Município Agravado apresentou suas contrarrazões no id 3204091, suscitando, preliminarmente, questões processuais atinentes à preclusão consumativa, à falta de interesse recursal e à ausência de cabimento, além de fazer o registro, no mérito, de teses a sustentar o desprovimento do recurso.

A Agravante se manifestou a respeito das mencionadas preliminares recursais em petição de id 4363310, ratificando, ademais, as razões de sua insurgência.

Parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 5145711, em que opina pelo provimento do recurso para fins de revogação da multa arbitrada para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Cumpre-me, prefacialmente, consignar que em análise sumária do recurso de agravo de instrumento n.º 5005317-60.2021.8.08.0000, interposto contra decisão liminar anteriormente proferida pelo Juízo de origem e cuja autoridade se busca reforçar por meio da multa cominatória impugnada neste feito, não vislumbrei
“a existência manifesta de
error in judicando
no
decisum
hostilizado, que se limitou a suspender as cobranças decorrentes do valor apurado – a princípio, unilateralmente – pela Agravante, e, posteriormente, objeto de acordo entre as partes, a título de pagamento a menor originado de divergência no quantitativo de postes de energia elétrica instalados no Município”
.

Contudo, escapou à referida análise a questão relativa à decadência do direito à anulação postulada pelo Agravado na ação judicial de origem, tempestivamente arguida pela Agravante na petição que inaugura o agravo de instrumento n.º 5005317-60.2021.8.08.0000, cujo derradeiro exame culminou em voto por mim encaminhado nesta oportunidade no sentido de conhecer dar provimento à irresignação nele vertida, atribuindo-lhe efeito translativo a fim de extinguir o processo referência, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, ocasionada pela extinção da demanda originária.

Sabe-se, a esse respeito, que um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do recurso.

Segundo os ensinamentos de FREDIE DIDIER JÚNIOR,
“há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”
. E prossegue o renomado autor:
“é por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em ‘perda do objeto’ da causa”
(DIDIER Jr., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 362).

Como bem arremata TERESA ARRUDA ALVIM,
“todo o segmento recursal derivado de decisões interlocutórias concessivas ou denegatórias de liminares cai por terra, depois de proferida a sentença, estando aí abrangidos também os embargos de declaração, o recurso especial e o recurso extraordinário. A prolação da sentença é o piparote que derruba a primeira carta, que, caindo, faz com que todas as outras que estão de pé, enfileiradas, à sua frente, caiam também. Todos os recursos que tenham sido sucessivamente interpostos da decisão concessiva ou denegatória de liminar ‘perdem o objeto’. Ou melhor, perdem a utilidade”
(ALVIM, Teresa Arruda.
Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de outros meios de impugnação à decisões judiciais
. v. 7. São Paulo: RT, 2003, p. 691).

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento em razão da perda superveniente do seu objeto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 10/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões - Vogal